Tribunal: STJ
Processo: 2197168-73.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625822 - SP(2024/0155346-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RICARDO ROESSLE GUIMARÃES
AGRAVANTE
: ELISABETH PHAELANTE GUERRA GUIMARAES
ADVOGADO
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
AGRAVADO
: BENEMAR GUIMARÃES
ADVOGADOS
: JOÃO LUIS ZARATIN LOTUFO - SP305330
AMANDA ARANTES MARTINS - SP417890
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e33a972-af4e-4814-926a-c6ba9d36e5e6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625822 - SP(2024/0155346-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RICARDO ROESSLE GUIMARÃES
AGRAVANTE
: ELISABETH PHAELANTE GUERRA GUIMARAES
ADVOGADO
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
AGRAVADO
: BENEMAR GUIMARÃES
ADVOGADOS
: JOÃO LUIS ZARATIN LOTUFO - SP305330
AMANDA ARANTES MARTINS - SP417890
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO ROESSLE
GUIMARÃES e ELISABETH PHAELANTE GUERRA GUIMARÃES contra decisão
singular da lavra da Ministra Presidente do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial por irregularidade na representação processual, com incidência da
registrando que, embora intimados, os recorrentes não juntaram a
Súmula 115/STJ,
cadeia completa de mandato, tendo apresentado apenas substabelecimento sem a
procuração originária da substabelecente; bem como determinou a majoração de
honorários, se previamente fixados (fls. 278-279).
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados,
mantendo-se o óbice por ausência de juntada, no prazo assinado, da cadeia completa
de
com a expressa inaplicabilidade do
§
procurações/substabelecimentos,
art. 1.017,
5o, do Código de Processo Civil ao processamento dos recursos no STJ e ao
reconhecimento da preclusão da juntada posterior (fls. 309-312).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o
§ 5o, do Código de Processo Civil, pois os
art. 1.017,
autos são eletrônicos e dispensariam a juntada de procuração e substabelecimentos
nos incidentes, bastando constarem nos autos originários. Sustenta que a
estaria superada pelo sistema do Código de Processo Civil vigente e
Súmula 115/STJ
que se impõe a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas (fls.
Documento eletrônico VDA55761494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:22
Código de Controle do Documento: 811bd943-787b-4580-9378-ddc3668f212c

318-325). Aduz que houve posterior juntada dos instrumentos (procurações e
substabelecimentos) e que isso seria suficiente para afastar o vício de representação
(fls. 321-323). Defende, por fim, que o agravo deve ser conhecido, para análise de
seus fundamentos (fls. 325-328).
Impugnação ao agravo interno às fls. 335-343, na qual a parte agravada
alega que permanece hígida a
que o
§ 5o, do Código de
Súmula 115/STJ;
art. 1.017,
Processo Civil não se aplica ao processamento dos recursos perante o STJ; que os
agravantes foram intimados e não regularizaram a representação no prazo, tendo
juntado apenas substabelecimento desacompanhado da procuração originária, e que a
juntada posterior é preclusa, citando precedentes desta Corte.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
irregularidade na representação processual, ante a ausência de juntada da procuração
da cadeia completa de substabelecimentos do subscritor do AREsp, com
e/ou
incidência da Súmula 115/STJ.
Registrou que houve intimação específica para sanar o vício e que, não
obstante, os recorrentes limitaram-se a juntar apenas um substabelecimento sem a
procuração originária da substabelecente. Consignou, ainda, a inaplicabilidade do
§ 5o, do Código de Processo Civil ao processamento de recursos no STJ e
art. 1.017,
a preclusão quanto à juntada posterior dos instrumentos (fls. 278-279 e 309-312).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo atacado, limitando-se a
defender a dispensa de juntada de procuração em autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o,
do Código de Processo Civil), a superação da
e a primazia do
Súmula 115/STJ
julgamento de mérito.
A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos específicos da
decisão agravada quanto: i) à intimação prévia e à ausência de regularização
tempestiva da cadeia completa de mandato; ii) à inaplicabilidade do
§ 5o, do
art. 1.017,
Código de Processo Civil no âmbito do STJ; e iii) à preclusão da juntada posterior dos
instrumentos.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnam, de
forma objetiva e suficiente, os fundamentos autônomos da decisão agravada, em
especial a constatação de que, mesmo intimados, os recorrentes não apresentaram,
no prazo assinalado, a procuração originária da substabelecente, nem a cadeia
completa de poderes, e que a alegada dispensa legal não se aplica ao processamento
do AREsp nesta Corte.
Documento eletrônico VDA55761494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:22
Código de Controle do Documento: 811bd943-787b-4580-9378-ddc3668f212c

A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA55761494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:22
Código de Controle do Documento: 811bd943-787b-4580-9378-ddc3668f212c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.625.822 / SP
Número Registro: 2024/0155346-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189288720238260100
10327162520218260100
189288720238260100
18928872023826010010327162520218260100
20230000783285
20230000884596
21971687320238260000 2197168732023826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO ROESSLE GUIMARÃES
AGRAVANTE : ELISABETH PHAELANTE GUERRA GUIMARAES
ADVOGADO
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
AGRAVADO
: BENEMAR GUIMARÃES
ADVOGADOS : JOÃO LUIS ZARATIN LOTUFO - SP305330
AMANDA ARANTES MARTINS - SP417890
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO ROESSLE GUIMARÃES
AGRAVANTE : ELISABETH PHAELANTE GUERRA GUIMARAES
ADVOGADO
: JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
AGRAVADO
: BENEMAR GUIMARÃES
ADVOGADOS : JOÃO LUIS ZARATIN LOTUFO - SP305330
Documento eletrônico VDA56086827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:22
Código de Controle do Documento: 03fe6edc-e70f-4f72-946b-f4e78d65a791

AMANDA ARANTES MARTINS - SP417890
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:22
Código de Controle do Documento: 03fe6edc-e70f-4f72-946b-f4e78d65a791